Tribunal: TJSP
Processo: 2220502-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Recurso contra decisão que deferiu a penhora de 10% dos vencimentos líquidos do executado – Constrição de valores de natureza salarial – Impossibilidade – Inteligência do art. 833, IV, do Código de Processo Civil – Decisão reformada – Recurso provido.